Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-84.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014134-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTENOR FAVARO registrado(a) civilmente como ANTENOR FAVARO - CPF: 126.972.579-34 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SINOP E PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC. Após a interposição dos recursos, sobreveio aos autos a informação do falecimento do autor da ação, ensejando a perda superveniente de parte do interesse recursal, pois discutiu-se a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer diante do falecimento do autor; (ii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por fato superveniente; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.

A morte do autor da ação, cuja pretensão dizia respeito a direito personalíssimo (fornecimento de medicamento para tratamento oncológico), acarreta a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer, ensejando a perda superveniente do objeto e o não conhecimento da matéria recursal principal.

4.

A perda de parte do interesse recursal não afasta a análise da parte dos recursos relativa aos honorários advocatícios, que têm natureza autônoma e subsistem mesmo após a extinção do feito.

5.

Conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS) e no Tema 1313, a condenação em honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o ente que deu causa à demanda.

6.

É cabível a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando ambos se omitiram no fornecimento do medicamento, o que ensejou a propositura da ação judicial.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, afastando-se os critérios percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

8.

Considerando o valor da causa (R$ 733.023,87), a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do autor em ação de fornecimento de medicamento extingue a obrigação de fazer por se tratar de direito personalíssimo, implicando a perda superveniente do interesse recursal.

2.

A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos que, por omissão conjunta, deram causa à demanda.

4.

A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública deve ser realizada por equidade, nos termos do Tema Repetitivo n. 1313 do STJ.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; art. 485, VI; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025; TJMT, RAC 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto pelo Estado de Mato Grosso e o outro pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Antenor Favaro, julgou procedente o pedido para determinar que os entes públicos Recorrentes fornecessem ao Apelado o medicamento Pembrolizumabe 400 mg. Ainda, condenou os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados na porcentagem progressiva do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, e do Tema 1255 do STF, ambos relacionados aos critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

No mérito, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União, conforme a Portaria n. 1.554/2013 do Ministério da Saúde e o Tema n. 793 do STF, que impõem o redirecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Argumenta que o fármaco pleiteado é “fora do SUS”, não incorporado à rede pública, sendo indispensável a comprovação cumulativa da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo sistema e da imprescindibilidade do medicamento requerido, o que não ocorreu.

Aponta, ainda, que a Nota Técnica n. 135878 do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se contrariamente ao pedido, por ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia do medicamento.

Ressalta que o autor possui plano de saúde privado e realiza tratamento em hospital particular (Barretos/SP) desde 2020, sem comprovar incapacidade financeira ou inadimplência da operadora, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária do Estado.

Sustenta que a permanência do paciente em outro Estado caracteriza mudança definitiva de domicílio, e não tratamento fora do domicílio, aplicando-se o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Quanto aos honorários advocatícios, requer a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00, em razão da natureza inestimável do direito à saúde.

Subsidiariamente, pleiteia que a base de cálculo seja o efetivo proveito econômico obtido, e não o valor da causa, adotando-se o montante de R$ 483.801,92, conforme a Tabela CMED/ANVISA.

O Município de Sinop, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser reformada por não ter observado a correta repartição de competências entre os entes federados, devendo o cumprimento da obrigação ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pelo serviço pleiteado.

Esclarece que não busca sua exclusão da lide nem isenção da responsabilidade solidária, mas apenas o redirecionamento da obrigação, de modo que venha ser compelido a agir em caso de inércia do Estado.

Fundamenta o pedido nas Portarias GM n. 1.785/2003 e n. 1.556/2002, que atribuem aos entes municipais a execução da atenção básica, reservando aos Estados e à União os procedimentos de alto custo e alta complexidade, como internações em UTI.

Argumenta que, no caso concreto, o serviço solicitado possui alto custo e não integra a rede de atenção básica municipal.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 (Tema n. 793), segundo o qual a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Cita, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, reforçando que, em casos de alta complexidade, o cumprimento deve ser atribuído, inicialmente, ao Estado.

No tocante aos honorários advocatícios, defende que a condenação deve ser suportada exclusivamente pelo Estado, aplicando-se o princípio da causalidade, já que foi este o ente que deu causa à demanda ao deixar de fornecer o serviço de sua responsabilidade.

Ressalta que o ônus sucumbencial não é absoluto e deve ser apreciado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer a reforma da sentença para que tanto o cumprimento da obrigação de fazer quanto o pagamento dos honorários sucumbenciais sejam direcionados inicialmente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Após, a empresa responsável por ministrar a medicação veio aos autos e informou o falecimento do Autor da Ação, bem como a devolução do valor remanescente não utilizado em razão do óbito (id. 237383240).

O Espólio de Antenor Fávaro requer habilitação nos autos e apresenta contrarrazões aos recursos dos entes federados (id. 237384152).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Sinop (id. 237384161).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop insurgem-se contra a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Antenor Favaro, e condenou-os ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados na porcentagem progressiva do art. 85, § 3º, do CPC.

Após a interposição de recurso pelos entes públicos, adveio aos autos a informação de falecimento do autor da ação (id. 237383240), logo, está configurada a ocorrência de fato superveniente que extingue a obrigação de fazer de caráter personalíssimo objeto da condenação, pois a morte do titular acarreta a impossibilidade material e jurídica de cumprimento da prestação, consubstanciada no fornecimento de medicação para tratamento oncológico, direito intrinsecamente vinculado à pessoa do beneficiário.

Nesse contexto, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal quanto ao mérito da obrigação de fazer, tornando-se prejudicada a análise das razões recursais relacionadas à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, à legitimidade passiva, à comprovação dos requisitos legais e demais questões atinentes ao pedido principal.

Por outro lado, mesma sorte não alcança as partes dos recursos direcionadas a questionar a forma de
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Conforme o art. 85 do CPC, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor em demandas voltadas ao fornecimento de medicamentos ou de serviços de saúde, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.III. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel.
Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023)

Ademais, essa Câmara Julgadora já se posicionou nesse mesmo sentido. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora em ação para fornecimento de serviço de home care e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e tema de repercussão geral; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, tendo em vista que a matéria já foi pacificada no Tema 1313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade em ações de saúde.

4. A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A isenção de custas processuais para o Estado e Município deve ser reconhecida por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, artigo 3º, inciso I.

6. O critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde é por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação para fornecimento de serviços de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Estado e Município são isentos do pagamento de custas processuais. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 87, § 1º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023; TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025. (TJMT. RAC 1006901-38.2024.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Jones Gattass Dias. Julgamento: 08/09/2025. Publicação: 09/09/2025).

Colaciono, ainda, mais uma vez, julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento de medicamento. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, diante do falecimento do autor no curso da demanda. A Defensoria Pública defende que o mérito deveria ter sido apreciado em razão do direito à saúde reconhecido liminarmente. O Estado, por sua vez, requer o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e pugna pela fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento de mérito em ação de obrigação de fazer após o falecimento do Autor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, especialmente quanto ao critério de fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do Autor, é medida impositiva nos casos de direito personalíssimo, como no fornecimento de medicamento, uma vez que a morte da parte implica perda superveniente do objeto e ausência de legitimidade processual.

4. A Defensoria Pública, na qualidade de representante da parte falecida, carece de legitimidade e interesse recursal após o óbito do assistido, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5. A condenação em honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito, é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda.

6. A negativa inicial do fornecimento de medicamento por parte do Estado de Mato Grosso, superada pela concessão liminar da tutela, configura conduta apta a ensejar a sua responsabilização pelo ônus sucumbencial.

7. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde encontra-se submetida ao IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no âmbito do TJMT, e ao Tema 1313/STJ, devendo a definição do valor ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública não conhecido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Defensoria Pública não detém legitimidade recursal para postular em nome de parte falecida sem sucessão processual válida. É cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando evidenciada a responsabilidade da parte adversa pela propositura da ação, à luz do princípio da causalidade. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; art. 485, VI e IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2081686/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 22.09.2022; TJ-MG, AC 10134120043556001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 05.06.2019, pub. 11.06.2019.

(TJMT. RAC n. 1021719-51.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 07/08/2025. Publicação: 07/08/2025).

No caso em apreço, apesar do falecimento da autor da ação, os Recorrentes devem responder pelo ônus da sucumbência, visto que deram causa à propositura da ação, quando se negaram a fornecer o medicamente do qual o beneficiário precisava.

Desta feita, certo é que tal recusa caracteriza comportamento justificador da atribuição da responsabilidade pelo ônus de sucumbência, ainda que o processo tenha sido extinto por morte superveniente do autor e a causa seja personalíssima.

Importante destacar, ainda, que o princípio da causalidade justifica a condenação solidária dos entes federados em honorários, uma vez que ambos contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o medicamento pleiteado pelo Autor.

Dessa maneira, permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desta feita, escorreita a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
importante consignar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Sabe-se que nos casos que envolvem judicialização da saúde, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pelo demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

No caso dos autos, o valor dado à causa, devidamente retificado pelo Juízo, foi de R$ 733.023,87 (setecentos e trinta e três mil e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), mostrando-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado, o arbitramento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Forte nessas razões, diante do falecimento do autor da ação,
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Antenor Favaro e indefiro o pedido de habilitação nos autos, devido à natureza personalíssima da demanda;
RECONHEÇO
a perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer imposta aos Recorrentes, consistente no fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe 400 mg e, por essa razão,
CONHEÇO
apenas de parte dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop e, na parte conhecida,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025